Tribunal: TCU
Processo: 025.380/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1294/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, e na Súmula-TCU 145, em corrigir, por erro material, o Acórdão 16855/2021-TCU-Segunda Câmara , de forma que: Onde se lê : "Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Cubatão/MA , por meio do Termo de Compromisso PAC2 - 04135/2013, que tinha por objeto a construção de duas unidades de educação infantil;" Leia-se: "Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Cubatão/SP , por meio do Termo de Compromisso PAC2 - 04135/2013, que tinha por objeto a construção de duas unidades de educação infantil;" Onde se lê: "1.7.2. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 44) à Câmara Municipal de Cubatão/MA , ao Ministério Público no Maranhão e ao Tribunal de Contas do Maranhão , para adoção das providências que entenderem pertinentes." Leia-se: "1.7.2. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 44) à Câmara Municipal de Cubatão/SP , ao Ministério Público no Estado de São Paulo e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo , para adoção das providências que entenderem pertinentes." 1. Processo TC- Processo 025.380/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Márcia Rosa de Mendonça Silva (XXX.086.978-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.